Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000223-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[GEORGINA BARBOSA NUNES - CPF: 036.955.054-43 (APELANTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (APELADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GEORGINA BARBOSA NUNES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – TERMO INICIAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –PRECEDENTES DO STJ – PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ato omissivo, prazo decadencial do writ começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GEORGINA BARBOSA NUNES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GEORGINA BARBOSA NUNES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1000223-97.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor de
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS E OUTROS
, na qual o Juízo de Origem reconheceu a decadência, julgando improcedente a ação, denegando a ordem almejada (ID: 61149543).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 61149547), que se tratando de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade coatora, onde é buscada uma resposta da autoridade coatora a seu pedido administrativo, o prazo decadencial não flui.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reforma a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, afastando a decadência e concedendo a segurança pleiteada, assegurando seus direitos e obrigações.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Mauro Delfino César, o qual informou que verificou a ausência de interesse público e capaz de justificar a intervenção ministerial, motivo que se absteve de se manifestar quanto a presente lide (ID: 64289465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GEORGINA BARBOSA NUNES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEORGINA BARBOSA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS E OUTROS
, declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID: 6114543).

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante impetrou o presente mandado de segurança, afirmando que requereu administrativamente sua Progressão de Classe, mediante ao processo administrativo protocolado em 15/03/2016, todavia, até a distribuição do presente
writ
não havia sido julgado pelas autoridades coatoras.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a decadência do direito da Apelante, sob o fundamento de que, entre o ato coator, consubstanciado no protocolo 124875/2016 e o protocolo da ação mandamental em 09/01/2018, teriam decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias.

Irresignado, a parte Apelante defende o equívoco da sentença quanto ao reconhecimento da decadência, ressaltando que se tratando de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade coatora, onde é buscada uma resposta da autoridade coatora a seu pedido administrativo, o prazo decadencial não flui.

Pois bem.

Como se sabe, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Cabe a princípio, fazer uma distinção entre as hipóteses de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo.

Segundo, Di Pietro (2009, p. 782), há duas hipóteses que devem ser distinguidas:

“Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado;”

Nesse aspecto, diferentemente do que sustenta a parte Apelante, não há que se falar em ato omissivo continuado, capaz de fazer nascer, a cada prestação não adimplida, o direito à via do mandado de segurança; porquanto havendo prazo fixado para que haja a manifestação da administração, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia subsequente ao último dia do prazo estipulado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. PRAZO FIXADO EM LEI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. A decisão ora agravada, ao reconhecer a decadência, cotejou os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, a jurisprudência desta Corte e a fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a qual, neste ponto, não trouxe quaisquer razões de decidir de ordem constitucional, o que afasta a alegada incidência da Súmula 126 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ausência de interesse recursal não foi aventada nas contrarrazões ao recurso especial e, portanto, não comporta conhecimento, na medida em que se configura inovação inviável de ser examinada em sede de agravo regimental. 3. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, quando a lei determina tempo determinado para a prática do ato, somente tem início após o transcurso desse último lapso temporal, porquanto este é o marco inicial da omissão capaz de violar o direito do impetrante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 898.535/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2009, DJe 13/10/2009)

Com efeito, na hipótese dos autos discute-se a eventual ilegalidade da administração pública quanto à violação do princípio da razoável duração do processo, em razão da suposta demora na análise do pedido de Progressão de Classe da Apelante, nestes casos, é cediço que o prazo decadencial do writ começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF. II - Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/6/2008)”

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – APRESENTAÇÃO DE PARECER JURÍDICO NO PROCESSO DO CAR – PRAZO PARA ANÁLISE – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DEMORA NA APRECIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. Não havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação do requerimento formulado pela parte interessada, deve ser denegada a segurança postulada. (TJ-MT 10349138420208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/7/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CAR – DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PLEITO ADMINISTRATIVO APÓS SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO. “[...] O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. [...] (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL) Recurso provido. (TJ-MT 00020405620198110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 9/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/8/2021)”

In casu
, tendo a parte Apelante questionado por meio do presente
mandamus
a suposta omissão do órgão em analisar seu pedido de Progressão de Classe, protocolado em 15/03/2016 perante a Secretaria de Estado de Gestão, é certo que o prazo decadencial do writ, de 120 (cento e vinte) dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca, ou seja, a partir de 13/07/2016, porquanto o art. 37, caput, da Lei Estadual 7.692/2002, assim prevê:

“Art. 37 – O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”

Nesse aspecto, é evidente que, na espécie, restou caracterizada a decadência da impetração, uma vez que a partir do exaurimento desse prazo d, passou a transcorrer o prazo decadencial constante do art. 23 da Lei n. 12.016/2019, para que a parte Apelante impetrasse coma Ação Mandamental.

Com efeito, esgotando-se o termo legal de 120 (cento e vinte) dias para a autoridade praticar o ato, a impetração do mandado de segurança em 09/01/2018, ultrapassa o prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Ressalto, por fim, que não se está a negar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, mas tão somente reconhecendo a decadência da impetração de mandado de segurança, cujo prazo de 120 (cento e vinte) dias, não foi observado pelos Apelantes.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022